Tribunal: TJBA
Processo: 8054490-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8054490-44.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

ADVOGADA: ADRIANA SERRANO CAVASSANI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. PROPRIEDADE INDIRETA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO GMAC S/A
,
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
,
apresentada nos autos de
E
xecução
F
iscal
,
movida pelo ESTADO DA BAHIA
,
para cobrança de IPVA
,
dos exercícios de 2019 a 2022
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), desacompanhada da formalização da transferência da titularidade junto ao
Ó
rgão de
T
rânsito, é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da
A
rrendante pelo IPVA; estabelecer se a matéria veiculada, na Exceção de Pré-Executividade, comporta análise sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível na
E
xecução
F
iscal
,
para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, sendo admissível, portanto, a discussão sobre legitimidade passiva tributária com base em prova pré-constituída.

4.
O
A
rrendante, na vigência do contrato de
leasing
, mantém a condição de proprietário indireto do veículo e, por isso, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA até a efetiva transferência da titularidade ao
A
rrendatário, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A baixa do gravame no SNG, por si só, não comprova a transferência da propriedade, sendo imprescindível a demonstração do exercício da opção de compra pelo
A
rrendatário e a averbação no órgão de trânsito, o que não foi realizado nos autos.

6.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova inequívoca, o que não se verifica no caso, pois os documentos apresentados pelo
A
gravante não demonstram o encerramento formal dos contratos nem a translação da propriedade dos veículos.

7.
A ausência de comprovação da efetiva transferência de propriedade impede o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, sendo mantida a responsabilização da
I
nstituição
F
inanceira na condição de arrendante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 121, parágrafo único, II; 204; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, art. 9º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 617730/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.02.2015, DJe 09.02.2015.

TJBA, ED 8007372-14.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.02.2022.

TJBA, AI 8047261-38.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05.06.2023.

TJBA, AI 8029484-11.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 02.03.2021.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8054490-44.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
o
BANCO GMAC S/A
,
sendo

Recorrid
o
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.